Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO. ARTIGO 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, não necessariamente concomitantes.
II. O artigo 485, §6o do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, informam sobre a necessidade de extinção do processo mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado a apresentado defesa; não se aplicando ao caso vertente, uma vez que a parte devedora não apresentou defesa.
III. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação.
IV. Na espécie, extrai-se dos autos que a ratio decidendi não está balizada pela dificuldade ou inércia na localização de bens passíveis de satisfazer ao credor - mas sim na falta de desvelo deste na condução progressiva da marcha processual -, constatação que afasta a regra do art. 921, III, do CPC.
V. Recurso desprovido.